Tribunal: TJDFT
Processo: 0711781-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0711781-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATILDES GORETH ELOI AGRAVADO: SENAP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MATILDES GORETH ELOI contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de restituição, em fase de cumprimento de sentença (Processo no 0148216-55.2005.8.07.0001), movida contra SENAP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP, determinou o envio do processo à contadoria judicial para análise dos cálculos apresentados pela exequente (ID 58396879 dos autos originais). Em suas razões recursais (ID 16393273), a agravante narra que move o cumprimento de sentença há 10 anos e que a parte executada teve diversas oportunidades para se insurgir contra os cálculos, mas se manteve inerte. Defende que, dessa forma, houve preclusão temporal, não sendo mais possível questionar o valor exequendo. Defende a correção dos cálculos apresentados e que estes estão de acordo com a sentença e acórdão que fundamentam o cumprimento de sentença. Argumenta que, por se tratar de direito disponível, houve anuência tácita por parte da executada com os valores apresentados. Subsidiariamente, alega que os juros de mora devem incidir a partir da citação na ação de reintegração de posse (25.06.1998), sob pena de enriquecimento da parte agravada, que estaria se beneficiando da sua própria desídia. Requer, liminarmente, que seja concedido efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão para declarar como definitivos os cálculos apresentados. Subsidiariamente, pede que os juros de mora passem a incidir a partir da citação da ação de reintegração de posse. Intimado a comprovar a sua hipossuficiência (ID 16023536), a agravante indicou que o benefício já havia sido deferido no ID 38682033 dos autos originais (ID 15994485). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela recursal pleiteada pela agravante. Trata-se, na origem, de ação de restituição de valores, em fase de cumprimento de sentença movida por MATILDES GORETH ELOI em face de SENAP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP, para que restitua o valor pago pelo financiamento do imóvel, descontados os lucros cessantes da incorporadora (38682489 dos autos originais). Determinada a realização de leilão do imóvel penhorado nos autos, a agravada apresentou, em 11.02.2020, alegações referentes a erro de cálculo do valor devido, indicando estar em desconformidade com a sentença e o acórdão exequendo (ID 56212770 dos autos originais). A impugnação foi acolhida em razão da existência de erro no cálculo, tendo sido determinada a remessa dos autos à contadoria judicial. Confira-se trecho da decisão constante do ID 58396879 dos autos originais: (...) Por outro lado, em relação a alegação de erro de cálculo e ausência de preclusão, assiste razão a parte executada. A adequação de cálculo é matéria de ordem pública. No caso dos autos, em que pese a argumentação do exequente, não houve homologação dos cálculos, uma vez que não houve a liquidação em sentido próprio, mas a pretensão executiva do credor. Nesse contexto, a decisão que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença não realizou qualquer julgamento de mérito, diante de erro ou vício, não podendo ser considerada imutável, sob pena de ofensa à coisa julgada que se constituiu em relação à sentença, ou seja, ainda que houvesse a homologação do cálculo, tal fato não o torna absoluto para ocultar erro em face do qual não se opera a preclusão. Portanto, o erro não pode perpetrar-se em vantagem a quem lhe deu causa descumprindo os critérios fixados à elaboração do cálculo, sob pena de ofensa ao princípio da boa-fé processual, garantindo a idoneidade da função jurisdicional. (...) Em face da razoável duração do processo, para evitar maiores questionamentos em relação aos cálculos, encaminhem-se os autos a Contadoria para apuração do valor devido, observando que os valores pagos pela exequente são os mencionados na petição de ID 38682012 - Pág. 3, visto que ausente comprovante nos autos. (...) Analisando o processo com a profundidade que o momento permite, constata-se que o pedido da agravada refere-se, de fato, à adequação dos cálculos aos parâmetros estipulados pela decisão transitada em julgado e não à rediscussão da matéria. Ademais, a agravante não se insurgiu quanto a esse ponto. Sendo assim, com a finalidade de se evitar enriquecimento sem causa, a jurisprudência pátria se consolidou no sentido de que a discussão sobre erro de cálculo não preclui. Sobre a questão, confira-se o seguinte precedente: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO. TESE DE DESCONFORMIDADE COM A PREVISÃO CONTIDA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NÃO INCLUSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS. CÁLCULO EM DESACORDO COM A PREVISÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ENUNCIADO 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Para verificar se os cálculos elaborados por contador judicial estão em desacordo com os ditames do título judicial exequendo, seria necessário o revolvimento fático-probatório, providência vedada na via eleita, ante a incidência do enunciado sumular n. 7/STJ. 2. A jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que eventuais erros materiais nos cálculos apresentados para o cumprimento de sentença não estão sujeitos à preclusão, sendo possível ao magistrado, inclusive, encaminhar os autos à contadoria, de ofício, para apurar se os cálculos estão em conformidade com o título em execução. Incidência do enunciado sumular n. 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1364410/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020) (g.n.) Portanto, diante da obrigatoriedade do cumprimento da decisão transitada em julgado e havendo, ao menos em princípio, erro de cálculo, há fundamento suficiente para o encaminhamento dos autos para a contadoria judicial objetivando a adequação dos valores exequendos ao título judicial. Com relação ao termo inicial dos juros de mora, mostra-se incabível a sua rediscussão, uma vez que a matéria encontra-se fixada pela sentença exequenda e, portanto, protegida pela coisa julgada. Nesse sentido, o dies a quo dos juros de mora foi fixado pela sentença e mantido pelo acórdão como sendo o dia da citação na ação de restituição de valores (ID 38682332 dos autos originais): ANTE O EXPOSTO, julgo EXTINTA a reconvenção por falta de interesse de agir com fulcro no art. 267, VI, do CPC. Julgo a ação principal PARCIALMENTE PROCEDENTE para CONDENAR a ré a pagar à autora 90% (noventa por cento) do valor que esta pagou a título de parcelas do financiamento, deixando claro que, além destes 10% de retenção, a construtora está autorizada a reter também as arras iniciais (o “sinal” dado pela autora). As parcelar a serem restituídas deverão ser corrigidas monetariamente desde a respectiva data de desembolso e acrescidas de juros de mora a partir da citação. O dispositivo supra indicado não deixa margem a dúvida no sentido de que a citação a que se refere é da própria ação de restituição de valores, não havendo referência à ação de reintegração de posse movida pela agravada em face da agravante em momento anterior. Com isso, a r. decisão estipulou que sobre os valores pagos a título de financiamento deverão incidir juros de mora a partir da citação, em 04.08.2006 (ID 38682112 - Pág. 3), conforme sentença de ID 38682332. (ID 58396879 dos autos originais). Dessa maneira, em princípio, mostra-se adequada ao título judicial a indicação do termo inicial dos juros de mora. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da falta de probabilidade do direito alegado, deve ser indeferido o pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 4 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator